Tribunal: STF
Processo: HC 181394
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP, no processo nº 1500982-12.2019.8.26.0571, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 9 de abril de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Assentou configuradas a materialidade e os indícios de autoria do crime, considerada a apreensão de 28 porções de crack. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, levando em vista o risco de reiteração delitiva, demonstrado pela prática anterior do mesmo crime. Afastou a aplicação de cautelares diversas, tendo-as como insuficientes. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 534.431. O Relator inadmitiu-o, destacando a reincidência específica do paciente.
    O impetrante sustenta estar desprovida de fundamentação, a decisão que implicou a preventiva, afirmando-a genérica e lastreada na gravidade abstrata da imputação. Diz inobservados os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 312 do Código de Processo Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal, realizada em 17 de fevereiro de 2020, revelou encontrar-se o processo na fase instrutória. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante, a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido e a reiteração delitiva indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator